Tribunal: TJSP
Processo: 0045155-56.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do preparo. Manutenção da deserção. Aplicação de multa do art. 1.021, §4o do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0045155-56.2019.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Condomínio

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Outros números:

45155562019826010050003

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou deserto o recurso. Inconformismo da exequente. Exequente alega lhe ser devida a quantia de R$66.000.000,00 mas recolhe quantia mínima a título de preparo. Intimada a complementar, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou deserto o recurso. Inconformismo da exequente. Exequente alega lhe ser devida a quantia de R$66.000.000,00 mas recolhe quantia mínima a título de preparo. Intimada a complementar, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do preparo. Manutenção da deserção. Aplicação de multa do art. 1.021, §4o do CPC. Recurso não provido.